Tribunal: STJ
Processo: 0089840-79.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946331 - RJ (2025/0189553-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENDRIXON PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob a justificativa de
que a defesa não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou de forma específica e concreta o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e integral. 2. A ausência de impugnação
adequada de todos os óbices aplicados na decisão agravada impede o conhecimento
do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
4/2/2025
11/2/2025
AREsp n. 2.547.981/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
4/2/2025
10/2/2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50180862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b6695ec-e63c-44ec-8329-49b8b2b96309

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b6695ec-e63c-44ec-8329-49b8b2b96309

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946331 - RJ (2025/0189553-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENDRIXON PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida pela Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob a justificativa de
que a defesa não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou de forma específica e concreta o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e integral. 2. A ausência de impugnação
adequada de todos os óbices aplicados na decisão agravada impede o conhecimento
do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ."
Documento eletrônico VDA50182848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:30
Código de Controle do Documento: 65be2cbd-91a6-4294-aa8e-74e5f1431aeb

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
Jurisprudência relevante citada:
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
4/2/2025
11/2/2025
AREsp n. 2.547.981/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
4/2/2025
10/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENDRIXON PEREIRA DE
SOUZA contra a decisão de fls. 336/337 da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no óbice da Súmula n. 182
/STJ.
O recorrente, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que, “o
princípio da dialeticidade recursal, a contrário do decidido, foi devidamente observado
na peça do Agravo, que não se limitou a considerações genéricas, realizando
impugnação clara e concisa, inclusive apontando dissonância de alguns julgados
” (fl. 347).
mencionados na decisão de inadmissibilidade com a questão em julgamento
Alega, ainda, que as matérias veiculadas pela defesa no apelo não esbarraria
no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental.
decisum
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ apresentou
contrarrazões ao agravo regimental (fls. 383/392) e o Ministério Público Federal MPF
–
parecer pelo não conhecimento do recurso (fls. 395/398).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
O agravo em recurso especial não pode mesmo ser conhecido, em razão da
ausência de impugnação específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base nos óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 83/STJ.
Constata-se, contudo, que os fundamentos relativos ao óbice da Súmula n. 7
/STJ não foram impugnados concreta e especificamente.
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
,
17/11/2021
Documento eletrônico VDA50182848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:30
Código de Controle do Documento: 65be2cbd-91a6-4294-aa8e-74e5f1431aeb

pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Com igual orientação:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se
a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e, portanto,
deve ser impugnada em sua integralidade, o que não foi
feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica, concreta e
integral de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n.
182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.790.756/TO, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
11/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA50182848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:30
Código de Controle do Documento: 65be2cbd-91a6-4294-aa8e-74e5f1431aeb

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 83/STJ (reincidência e regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
Súmula 83/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.43/2006 - tráfico
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.547.981/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
10/2/2025

Por fim, não é demais falar que os fundamentos da decisão que não admite
o recurso especial devem ser refutados no momento da interposição do recurso de
agravo em recurso especial sob pena de preclusão consumativa. Nesse sentido (grifo
nosso):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
RECURSO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Pela ocorrência de preclusão consumativa,
mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as
deficiências existentes na fundamentação das razões do
agravo em recurso especial, no intuito de se
demonstrar não incidir o óbice invocado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre.
3. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade, é
descabida a análise do mérito recursal.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.621.415/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.)
28/5/2020

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50182848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:30
Código de Controle do Documento: 65be2cbd-91a6-4294-aa8e-74e5f1431aeb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0189553-9
AREsp 2.946.331 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00898407920248190000 00982812220198190001 202524700509
898407920248190000 982812220198190001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENDRIXON PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENDRIXON PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515113281188416@
2025/0189553-9 - AREsp 2946331 Petição : 2025/0064581-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:05:18
Código de Controle do Documento: 5B679B2F-1271-4421-A942-A2FBA3EBDBB6